Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701416-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: LAURO LENZA DECISÃO AGRAVO INTERNO interposto por SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA contra a decisão de negativa de seguimento ao AGRAVO de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito